Tribunal: TJDFT
Processo: 0716074-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0716074-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO APELADO: VILMA INES SOARES DA SILVA DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para que seja prestado parecer no prazo legal. Brasília/DF, 1 de julho de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito